Tribunal: TJMT
Processo: 1029617-42.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1029617-42.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CARTÃO DE CRÉDITO, CONTRATOS BANCÁRIOS, DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CLÁUSULAS ABUSIVAS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, EXMA. SRA.

DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[PATRICIA VIEIRA BARBOSA PEREIRA - CPF: 432.229.351-49 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra.
Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA
GARGAGLIONE
PÓVOAS) E 4ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR, QUE O PROVEU PARCIALMENTE.
”

E M E N T A

Direito do Consumidor – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Conversão Contratual, Repetição de Indébito e Danos Morais – Cartão de Crédito Consignado – Alegação de indução em erro – Utilização do cartão demonstrada – Validade do contrato reconhecida – Sentença mantida –
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

A consumidora ajuizou Ação alegando que, ao procurar o Banco para contratar empréstimo consignado tradicional, acabou vinculada a contrato de cartão de crédito consignado (RMC) sem ter sido informada sobre as condições do produto. Afirmou que não recebeu cartão físico nem faturas e que acreditava estar pagando um empréstimo consignado. Requereu a conversão do contrato para empréstimo consignado comum, revisão dos juros, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. O Banco apresentou o contrato, faturas, comprovantes e documentos pessoais da autora. A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou a Autora/Apelante ao pagamento das verbas de sucumbência, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

II. Questões em discussão

Verificar se houve vício de consentimento na contratação e se é cabível a conversão do cartão consignado em empréstimo consignado comum, com revisão dos encargos e indenização.

III. Razões de decidir

Há provas claras da utilização do cartão pela Apelante, inclusive com registros de saques e compras documentados nos autos.

A contratação foi regular, pois a Recorrente tinha ciência do contrato celebrado e usufruiu dos serviços disponibilizados.

Sem prova de vício de consentimento, inexiste fundamento para a conversão contratual ou para a restituição de valores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
: “Comprovada a ciência e utilização do cartão de crédito consignado pela consumidora, não há falar em conversão para empréstimo consignado nem em restituição de valores.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PATRICIA VIEIRA BARBOSA PEREIRA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébitos c/c Nulidade Contratual por Juros Abusivos, movida em desfavor do
BANCO BMG S.A,
que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos feitos na inicial, bem como,
condenou
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, com sucumbência suspensa razão da concessão justiça gratuita.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação
(ID 287249386)
, pleiteando: a) Reconhecimento da nulidade ou revisão do contrato firmado como cartão de crédito consignado; b) Reconversão da dívida para empréstimo consignado tradicional, com juros legais; c) Restituição dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

Em contrarrazões
(ID 287249389)
, o banco apresentou duas preliminares: Prescrição quinquenal com base no art. 27 do CDC e Ausência dos requisitos legais para concessão da justiça gratuita.

Assevera ainda a instituição que a autora tinha plena ciência da modalidade contratada, bem como, demonstra o uso do cartão de crédito em diversas compras, incorrendo numa aceitação tácita. Aduz acerca desnecessidade do Termo de Consentimento Esclarecido, ressaltando também que não utilização do cartão para realização de compras não induz à presunção de erro na contratação.

Alega ausência de prova e do descabimento de alegação de danos morais, mas diante de entendimento diverso do tribunal, que haja direito de compensação do valore recebido pelo apelante decorrente do contrato firmado.

Por fim, assevera a inaplicabilidade do art. 42 CDC, mantendo-se inalterada a decisão recorrida, negando provimento a apelação.

É o relatório.

V O T O

(PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia
Câmara:

O banco sustenta que, por se tratar de relação de consumo, aplica-se o
prazo de 5 anos do art. 27 do CDC
.

A autora, por sua vez, afirma que os descontos foram realizados de
janeiro de 2012 até janeiro de 2023
, conforme expressamente declarado na petição inicial
(ID 287247981 - pág. 3)
,
perfazendo 123 parcelas, totalizando R$ 27.729,25
.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em
12 de julho de 2024
, e que o último desconto ocorreu em
janeiro de 2023
,
não há falar em prescrição total
.

Entretanto,
os efeitos da prescrição atingem os atos anteriores ao quinquênio retroativo à propositura da ação, isto é, os valores descontados antes de julho de 2019
.

Portanto, deve ser acolhida parcialmente a preliminar, limitando-se a eventual repetição de indébito aos descontos efetuados de julho de 2019 em diante,
sem prejuízo da revisão global da obrigação, dada a sua natureza de trato sucessivo
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) -
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO AUTORAL PELO JUÍZO DE ORIGEM - TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.
(TJMT - 1022024-22.2023.8.11.0000, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 07/11/2023, Data de Publicação: 12/11/2023)
(Destaquei)

Acolho parcialmente a preliminar.

É como voto.

V

O

T

O
(
PRELIMINARES DE CONTRARRAZÕES - DA JUSTIÇA GRATUITA
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia
Câmara:

A autora apresentou declaração de hipossuficiência
(ID 287247984)
, a qual goza de presunção de veracidade nos termos do
art. 99, §3º do CPC
. A parte contrária não logrou êxito em apresentar elementos concretos que infirmassem essa presunção, não sendo a simples alegação suficiente para afastar o benefício.

Outrossim, bem verificou o juízo
a quo
, na decisão de
ID 287249362
,
in
verbis
: “
Analisando os documentos acostados nos autos de forma mais vertical, este Juízo passou a entender que a justiça gratuita requerida deve ser concedida.”

Eis que rejeito a preliminar.

É como voto.

V

O

T

O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia
Câmara:

Na origem, a autora alegou que firmou contrato com o banco réu em 2012 acreditando tratar-se de empréstimo consignado, mas, posteriormente, tomou ciência de que a contratação fora realizada na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Sustenta que essa modalidade lhe teria causado descontos por
mais de 10 anos em sua folha de pagamento
, totalizando
123 parcelas, no montante de R$ 27.729,25
, para quitar uma obrigação inicialmente firmada no valor de
R$ 3.200,00
.

A controvérsia recursal gira em torno da
validade da forma de execução contratual de cartão de crédito consignado (RMC), celebrado entre as partes em 2012
.

Pois bem. Vejamos.

O contrato apresentado pelo banco (ID 287249378) apresenta vícios relevantes: a) “Valor do saque”: R$ 0,00; b) “Valor mínimo consignável”: R$ 139,32; c) Ausência de cláusula indicando valor total devido, CET ou prazo de quitação; d) Faturas só apresentadas a partir de
dezembro de 2017

(ID 287249379)
.

A autora afirma que desconhecia a natureza da contratação, contudo, o banco juntou áudios -
via links no google drive
- nos quais a autora aceita crédito na modalidade de cartão consignado, e é informada sobre os juros praticados
(ID. 287249377 - Pág. 8)
.

Ainda que tais gravações demonstrem ciência genérica da modalidade,
não são suficientes para suprir os
vícios de informação e clareza contratual referente termo de adesão e autorização para desconto em folha de pagamento (
ID 287249378 - págs. 1 a 5), notadamente quanto:
a) ao valor total financiado; b) ao CET; c) à forma de amortização; d) ao prazo estimado de quitação.

Além disso, consta no
ID 287249392,
comprovante de TED datado de 2014, que evidencia a liberação parcial do crédito.

No entanto, tal valor (R$ 3.200,00, conforme narrado) é incompatível com os mais de R$ 27.729,25 pagos ao longo de 123 meses, com desconto mínimo invariável e sem extinção do débito de forma devidamente pactuada.

Importante frisar que o banco apelado, em suas contrarrazões
(ID 287249389)
,
buscou
descaracterizar
a tese central da autora ao sustentar que o
uso do cartão
consubstancia ciência plena e inequívoca da contratação e da sua forma de execução.

Tal argumento, embora relevante sob o ponto de vista fático, não possui força jurídica suficiente para
convalidar cláusulas manifestamente abusivas ou que desrespeitem os princípios da transparência e da boa-fé objetiva
.

O uso do cartão por parte da autora não exime a instituição financeira de observar os deveres legais de clareza, informação e equilíbrio contratual, nem a autoriza a promover a perpetuação de dívida sem perspectiva real de quitação
.

Nesse sentido, a jurisprudência nos revele entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ABUSIVIDADE. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC): A contratação de cartão de crédito vinculada à reserva de margem consignável (RMC) exige autorização expressa do consumidor, nos termos da legislação aplicável. Contudo, a vinculação da RMC ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito desvirtua a finalidade do contrato, induzindo o consumidor em erro e gerando endividamento progressivo, praticamente impagável.
Abusividade e Vantagem Excessiva: Configura-se abusiva a cláusula contratual que impõe ao consumidor o pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito via desconto em folha, resultando em refinanciamento contínuo do saldo devedor e em onerosidade excessiva. Tal prática favorece desproporcionalmente a instituição financeira, contrariando os princípios do Código de Defesa do Consumidor.
Conversão para Empréstimo Consignado: Diante da nulidade da cláusula abusiva, impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, assegurando a quitação da dívida sem onerosidade excessiva para o consumidor. Princípio da Vulnerabilidade do Consumidor: A proteção ao consumidor, especialmente aos aposentados e pensionistas, é princípio fundamental do Código de Defesa do Consumidor, devendo prevalecer em contratos de adesão que gerem onerosidade excessiva. Precedentes do STJ. Repetição do Indébito: Na ausência de erro escusável por parte da instituição financeira, a repetição de valores deve ocorrer de forma dobrada, nos termos dos artigos 1.531 do Código Civil de 1916 e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Mantida a decisão que determinou a restituição dos valores de forma simples. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 52770203320238210001, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 20-08-2024)

(TJ-RS - Apelação: 52770203320238210001 PORTO ALEGRE, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 20/08/2024, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2024)
(Destaquei)

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCI
A – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme o disposto no
art
. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. In
casu
, o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé
. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

(TJ-MT 10334178320218110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022)
(Destaquei)

Ademais, embora o banco alegue ter disponibilizado valor à autora, a única comprovação apresentada
(ID 287249392)
refere-se a um TED emitido em 2014,
sem menção explícita ao contrato assinado em 2012
, tampouco há recibo,
extrato ou autorização emitida pela autora no mesmo contexto temporal.

Não há qualquer documento que demonstre o nexo direto entre a assinatura contratual e a efetiva disponibilização de valores à autora.

Logo, há
vício de origem
fragilizando a validade da execução da obrigação,
reforçando a necessidade de revisão judicial rigorosa e, na eventualidade de inexistência de repasse comprovado,
o qual autorizaria a restituição total dos valores descontados,
respeitado o prazo prescricional quinquenal
.

É sabido que, nas relações de consumo e em contratos de adesão,
incumbe ao fornecedor comprovar, de forma cabal, a efetiva entrega do valor contratado

(art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC)
. A mera juntada de print ou TED avulso não satisfaz esse ônus probatório.

Esta falha no encadeamento documental

fragiliza ainda mais a validade da execução contratual, revelando possível simulação de empréstimo com desconto sem repasse adequado, reforçando o dever de revisão do pacto
.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUES INDEVIDOS DA CONTA DO PASEP. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NO 1º GRAU. APELO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR QUE OS VALORES FORAM REPASSADOS AO SERVIDOR. VALOR ATUALIZADO APRESENTADO EM PLANILHA DE CÁLCULOS NÃO IMPUGNADA PELO RÉU
. SALDO INCOMPATÍVEL COM O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL A FIM DE CONDENAR O RÉU EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Decorre da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras a possibilidade de inversão do ônus da prova, de modo que caberia à instituição financeira comprovar nos autos que efetivamente transferiu em benefício do autor os saques desconhecidos em sua conta de contribuição ao PASEP. 2. A parte autora acostou aos autos documentos que comprovam a verossimilhança de suas alegações (inclusive planilha atualizada do saldo do PASEP
) .
Por sua vez, o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar que pagou ao demandante os valores que este sustenta não ter recebido, tampouco acostou qualquer documento que permitisse ratificar sua tese e elidir a pretensão autoral, não se desincumbindo, assim, do seu ônus probatório, na forma do artigo 333 do CPC.
3. Em observância à teoria do risco da atividade, os bancos estão sujeitos às consequências de eventual fraude ou qualquer outro delito praticado por terceiro, mormente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio dos consumidores, respondendo objetivamente pelos danos causados a estes.
4. O réu não apresentou prova capaz de justificar o destino dado aos saques lançados por ele na conta do PASEP de propriedade do autor, circunstância essa que impõe a reforma do julgado para acolher a pretensão autoral relativa à verba indenizatória por dano patrimonial (ressarcimento dos valores atualizados a título de PASEP a que faz jus a autora)
. [...]

(TJ-PE - Apelação Cível: 0026429-06 .2019.8.17.2001, Relator: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 11/12/2023, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho) (Destaquei)

Todo panorama tecnicamente compulsado, evidencia violação à boa-fé contratual
(art. 422 do CC)
, aos deveres de transparência e informação
(
arts
. 6º, III, IV, e 52 do CDC),
além de contrariedade à Resolução BACEN nº 4.283/2013, que impõe o dever de informação clara
sobre encargos, saldo devedor e forma de quitação
.

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV -
a
proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais,
bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços
;” (Destaquei)

“Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I -
preço
do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II -
montante
dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV -
número e periodicidade
das prestações;

V -
soma
total a pagar, com e sem financiamento.”

Diante desse cenário,
reconhecida a abusividade na forma de execução do contrato de cartão de crédito consignado com desconto mínimo e ausência de informação adequada
, impõe-se, revisão do vínculo contratual já finalizado,
simulando-se, para fins de apuração de valores, a forma de execução compatível com empréstimo consignado tradicional
.

A apuração, em sede de liquidação, do montante efetivamente pago pela autora a partir de
julho de 2019
,
com base nos parâmetros médios de juros praticados para crédito consignado pessoal
;

Logo, imprescindível restituir de modo simples, valor eventualmente pago a maior, bem como, que diante de
ausência de lesão extrapatrimonial autônoma, não
há falar
em indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)Reconhecer
a prescrição parcial das parcelas anteriores a julho de 2019;

b)Determinar
que, em sede de liquidação, seja apurado o montante efetivamente devido, como se a contratação houvesse ocorrido na modalidade de empréstimo consignado tradicional, com amortização proporcional, prazo certo e juros médios de mercado, devendo ser restituído, de forma simples, o valor eventualmente pago a maior pela autora a partir de julho de 2019;

c)Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, diante da ausência de lesão extrapatrimonial autônoma;

d)Condenar ambas as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios (sucumbência recíproca), que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, sendo 50% suportados por cada parte. Todavia, tendo a autora sido beneficiária da justiça gratuita (ID 287247984), fica suspensa a exigibilidade de sua cota-parte, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Manifesto divergência.

SESSÃO DE 05 DE AGOSTO DE 2025 (CONTIN
UAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

O caso versa sobre conversão de contrato de cartão de crédito consignado em consignado tradicional.

Ao ajuizar a Ação, a
Apelante Patrícia Vieira Barbosa Pereira
argumentou que procurou o
Banco BMG S.A.
para contratar um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e desconto em folha; contudo, acabou contratando cartão de crédito consignado (RMC), operação que desconhecia e que não lhe foi explicada.

Relatou que, desde janeiro de 2012 até janeiro de 2023, houve descontos mensais e contínuos em sua remuneração, totalizando 123 parcelas e um valor aproximado de R$ 27.729,25 (vinte e sete mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos), muito superior ao crédito inicial de cerca de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Alegou que, apesar desses descontos, a dívida não foi quitada, pois o pagamento feito em folha corresponde apenas ao valor mínimo da fatura do cartão, que gera juros rotativos e perpetua o saldo devedor.

Ressalvou que jamais recebeu cartão físico nem faturas e que acreditava estar pagando um empréstimo consignado comum.

Afirmou que foi induzida ao erro, já que a operação “foi mascarada” como empréstimo, mas na prática tratou-se de um cartão de crédito com reserva de margem consignável, modalidade mais onerosa e com taxas de juros abusivas.

Assim, requereu a revisão e conversão do contrato em empréstimo consignado comum, a limitação dos juros à média do mercado, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a indenização por danos morais.

Com a contestação o Banco trouxe o contrato, faturas, cópia dos documentos pessoais e comprovante de residência da Autora.

Os pedidos foram julgados improcedentes
e a Apelante condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, cujos honorários foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra de
suspensividade
porque é beneficiária da gratuidade judiciária.

Inconformada, Patrícia Vieria Barbosa Pereira interpôs este Recurso em que reitera a tese de que, ao contratar, acreditava estar formalizando um empréstimo consignado, mas acabou vinculada a um contrato de cartão consignado, modalidade que desconhecia e cujos descontos vêm ocorrendo mensalmente em sua folha de pagamento.

Insiste que, mesmo após mais de dez anos de descontos, o valor total já retido (R$ 27.729,25) superou muito o montante originalmente recebido, caracterizando prática abusiva.

Afirma, mais uma vez, que não houve entrega nem uso do cartão físico para compras e que os valores disponibilizados pelo banco foram transferidos via TED para sua conta, sem utilização da função crédito, sendo indevida a interpretação de que houve uso voluntário do cartão.

Alega ainda que a sentença ignorou a falta de documentos que comprovem o envio das faturas e o efetivo uso do cartão para compras.

Destaca que a falta de clareza contratual e a forma de desconto configuram vício de consentimento e falha na prestação do serviço.

Pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

O Desembargador Sebastião Barbosa Farias deu parcial provimento ao Apelo e foi acompanhado pelo 2º Vogal, Juiz Marcio Aparecido Guedes.

A conclusão do julgamento foi adiada em virtude da divergência por mim manifestada.

Divirjo dos eminentes pares, porque está evidente que a Apelante tinha ciência do Contrato celebrado com o Banco Recorrido, tanto que, conforme muito bem observado pelo Julgador
a quo
, ela (a Recorrente)
“utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína realizando SAQUES/COMPRAS, e utilizando o serviço disponibilizado pela parte requerida de forma incontroversa”.

Para que não haja dúvida e apenas para ilustrar, trago
print
da fatura com vencimento em 10/10/2021, que consta da Pág. 56, do Id. 287249379:

Com essas considerações, e sem maiores delongas,
divirjo do Relator
.
N
ego provimento ao Recurso de Apelação
e majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC), mantida a suspensão da exigibilidade, porque a Apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

V O T O

(RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 1
9
DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PATRÍCIA VIEIRA BARBOSA PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébitos c/c Nulidade Contratual,
que julgou improcedentes os pedidos formulados, relativos a contrato de cartão de crédito consignado firmado com o Banco BMG S.A.

A Apelante sustenta que contratou crédito consignado tradicional, mas foi surpreendida com a modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), cujo funcionamento desconhecia, tendo sofrido descontos mensais em sua folha de pagamento por mais de 10 anos, em valor total que teria superado expressivamente o crédito efetivamente recebido. Alega vício de consentimento e falta de clareza contratual.

O Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, deu parcial provimento ao recurso, para limitar a repetição de indébito às parcelas posteriores a julho de 2019, converter a contratação em empréstimo consignado tradicional e afastar a indenização por dano moral. Foi acompanhado pelo 2º Vogal.

Todavia, a 1ª Vogal, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, inaugurou divergência para negar provimento ao recurso, por entender que há provas nos autos de que a Apelante tinha ciência da modalidade contratada e efetivamente utilizou o cartão, inclusive para realização de saques e compras parceladas, conforme faturas apresentadas.

Pois bem.

Com a devida vênia ao Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

Do conjunto probatório dos autos, extrai-se que a Apelante anuiu expressamente com a contratação de cartão de crédito consignado, tendo inclusive utilizado o crédito rotativo para saques e compras no varejo. As faturas juntadas demonstram operações realizadas com o cartão ao longo do tempo, descaracterizando a alegação de desconhecimento da natureza da contratação.

É certo que a prática de reserva de margem consignável para amortização do pagamento mínimo do cartão tem gerado debates jurisprudenciais e doutrinários quanto à sua legalidade e transparência. Contudo, no caso concreto, não se observa ausência de consentimento, tampouco abuso na execução contratual que justifique a intervenção judicial para conversão da relação em empréstimo tradicional.

A revisão judicial de contratos bancários demanda comprovação de ilicitude, abusividade ou desequilíbrio, o que não restou evidenciado na hipótese. Ao contrário, o conjunto fático-probatório revela que a Apelante usufruiu do serviço contratado, de modo que não há falar em nulidade parcial do contrato, tampouco em dever de restituição de valores.

Dessa forma, mantenho a r. sentença de improcedência tal como proferida.

Nos termos do art. 942 do CPC, portanto, acompanho a divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4ª VOGAL –
JUÍZA DE DIREITO

CONVOCADA)
:

Acompanho a divergência, inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025